Tribunal: TJMT
Processo: 1033105-96.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033105-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (RECORRENTE), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), AMALIA RAQUEL DE CAMPOS BRAGA NOLASCO - CPF: 854.169.911-00 (RECORRENTE), P. F. N. N. - CPF: 064.031.391-42 (RECORRENTE), M. B. N. - CPF: 064.031.571-24 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DO VOO CONTRATADO – CONSUMIDORES NOTIFICADOS COM ANTECEDÊNCIA – NOVA DATA DE VOO NÃO ATENDE OS INTERESSES DOS AUTORES – VOO DE VOLTA SOMENTE 03 (TRÊS) DIAS APÓS O PROGRAMADO –

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 138779675), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
danos morais
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir do arbitramento.

Ainda, condenou a reclamada
a restituir aos reclamantes pelo dano material sofrido no valor de R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais)
, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar data do desembolso, e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Estar enfrentando situação alarmante em decorrência da pandemia Covid-19;

2)

Que ofertou a opção de reacomodação e que fora realizado reembolso, conforme opção dos autores;

3)

A inexistência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório;

5)

Da ausência de danos materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça tais fundamentos, pugnando a manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes adquiriram passagem aérea de volta no site da demandada, partindo da cidade de Fortaleza/CE, com conexão em Campinas/SP até o destino final, na cidade de Cuiabá/MT.

Afirmam que o voo estava marcado para o dia
09/01/2022
, com saída às
13h10min
e chegada ao destino final prevista para às
18h30min
.

Contudo, aduzem que em 05/01/2022, recebeu um e-mail informando que seu voo foi cancelado e a empresa sugeriu novo voo em 12/01/2022, ou seja, três dias após a data programada para retorno.

Informam que o voo que contratou possuía apenas 55 (cinquenta e cinco) minutos de conexão, enquanto o novo voo fornecido pela companhia aérea detinha além de 02 (duas) escalas, uma duração de mais de 19 (dezenove) horas.

Asseveram que tentaram entrar em contato com a companhia área na data de 05/01/2022, tendo conseguido contato somente em 06/01/2022, após várias tentativas de falar com a reclamada sem sucesso, com esperas que superaram 01 hora.

Os reclamantes alegam que, ao realizar ligação (protocolo AZ 137693099) para tentar resolver sobre o voo, o preposto da reclamada informou que a única opção dos reclamantes era aguardar o voo do dia 12/01, pois os demais voos ou não tinham lugar disponível ou estavam cancelados. Ainda, foi proposto pelo reclamante, Guilherme Nolasco, o retorno em um voo da LATAM na mesma data, uma vez que havia disponibilidade de assentos, o que foi negado.

Sustentam que não havendo outra alternativa, teve que concordar com os cancelamentos, pois não poderia regressar somente 03 (três) dias após o programado, momento em que solicitaram o reembolso dos valores pagos.

Alegam ainda, que precisaram comprar outras passagens, com valores muito maiores, quais sejam R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais).

Pois bem,
in casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

apesar de sustentar que não houve falha na prestação de seus serviços, a reclamada não disponibilizou outro voo na mesma data ou em data próxima do retorno programado pelos reclamantes.

Dessa forma,

não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, devendo responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, a autora faz jus a indenização pelos
prejuízos materiais
suportados, conforme apurado na decisão singular, no valor de
R$ 4.695,00 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais)
, eis que comprovado por meio dos documentos anexados no id. 138779658,
além de que o valor arbitrado na sentença não foi objeto específico de matéria recursal
.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que os recorridos foram submetidos a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente

no cancelamento do voo contratado pelos autores, com mudança para nova data que não atende os interesses dos consumidores, uma vez que somente para 03 (três) dias após o retorno programado, bem como com escalas de mais de 19 (dezenove) horas.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022